Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo executado contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de agravo de instrumento devido à superveniente perda de objeto. A parte agravante afirma que houve omissão quanto às astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão agravada incorreu em erro ao julgar prejudicado o agravo de instrumento sem condenar a parte agravada ao pagamento de multa por descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória possui caráter coercitivo e punitivo, visando compelir o cumprimento de obrigação judicial e preservar a autoridade da decisão judicial, conforme o artigo 537, §1o, do CPC.
4. Do artigo 537, §3o do Código de Processo Civil, depreende-se que o requerimento de cumprimento provisório da multa independe de ordem judicial específica determinando o seu pagamento, dependendo, todavia, seu levantamento, do trânsito em julgado da sentença.
5. As astreintes aplicadas podem ser majoradas ou diminuídas, uma vez que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados” (AgInt no AREsp n. 2.541.597/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)
6. É faculdade da parte interessada, em caso de descumprimento do determinado, requerer o cumprimento provisório da astreintes, demonstrando o descumprimento do determinado ou, no caso de inversão do ônus probatório, ser a parte executada intimada a comprovar o cumprimento no prazo determinado.
7. A sentença proferida nos autos de origem, resolvendo o mérito da lide, absorve a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento.
8. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face à perda superveniente do objeto recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento prejudicado.
Tese de Julgamento: "O requerimento de cumprimento provisório da multa cominatória independe de ordem judicial específica determinando o seu pagamento e a existência de decisão fixando multa em caso de descumprimento não impede a extinção do agravo de instrumento que foi julgado prejudicado ante a perda superveniente do objeto recursal".